Tribunal: TJDFT
Processo: 0732584-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732584-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASABLANCA DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: DAYANE DORNELES PEREIRA E SILVA FERNANDES D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Casablanca Decorações LTDA contra a decisão do e. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF (0714403-65.2017). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (Código de Processo Civil, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (Código de Processo Civil, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (Código de Processo Civil, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator